Tribunal: TJDFT
Processo: 0739388-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0739388-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENEL BRASIL S.A, CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS DESPACHO À parte ESTADO DE GOIÁS para se manifestar acerca do pedido de substituição processual requerido na petição de ID. Num. 42806176. BRASÍLIA, DF, 1 de fevereiro de 2023 11:33:07. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora